Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705441-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. APELADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Intime-se HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo que contenha o código de barras sob pena de deserção. Ainda, intime-se HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora